Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726755-16.2021.8.07.0001 APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO O cumprimento de sentença (id 39753713) é da competência do Juízo a quo (CPC 516, II). Após o trânsito em julgado do acórdão, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator